Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007052-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOSE GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS - CPF: 169.062.568-66 (ADVOGADO), OMRAN MONA - CPF: 234.608.198-12 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD DEFERIDO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – CÁLCULOS DA EXEQUENTE – INCORREÇÃO VERIFICADA – INOBSERVÂNCIA DOS COMANDOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FALTA DE DISCRIMINAÇÃO ADEQUADA DAS RUBRICAS – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DETALHADOS – CASSAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é possível rediscutir na fase de cumprimento de sentença o marco inicial dos juros de mora expressamente fixado na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada formada. A sentença determinou a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, não cabendo nova discussão a respeito.

Não obstante, os cálculos apresentados pela exequente não observam estritamente os comandos da sentença transitada em julgado, não demonstrando com clareza a evolução do débito principal, a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, a incidência dos juros de mora a partir da citação, o cálculo dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado e o abatimento integral dos valores efetivamente recebidos pela credora.

A execução deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial e o princípio da menor onerosidade ao devedor, impondo-se a apresentação de cálculos claros, transparentes e detalhados, permitindo ao executado e ao juízo o controle sobre a regularidade da cobrança.

Cassada a ordem de bloqueio via SISBAJUD até que a exequente apresente novos cálculos discriminados, com posterior análise e homologação pelo juízo a quo, e somente então renovada a intimação do executado para cumprimento voluntário, sob pena de incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007052-42.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

OMRAN MONA

AGRAVADA:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OMRAN MONA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, processo originário número 1026051-27.2020.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite de R$236.459,76 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

O agravante narra que a ação de origem trata de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada pela agravada, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para atuação em reclamação trabalhista.

Relata que o contrato estabelecia o pagamento de 22% (vinte e dois por cento) sobre todos os valores percebidos no processo trabalhista, incluindo FGTS e seguro-desemprego, equivalentes a R$230.138,42 (duzentos e trinta mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), deduzindo-se a quantia de R$25.085,55 (vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) já recebida antecipadamente pela agravada, totalizando R$205.052,87 (duzentos e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Afirma que antes mesmo de receber seu crédito trabalhista foi deferida reserva da quantia referente aos honorários advocatícios no processo trabalhista, antecedendo inclusive o ato citatório da ação de cobrança.

Sustenta que o depósito foi realizado pela reclamada em conta judicial na Justiça do Trabalho, com bloqueio dos honorários, sendo posteriormente transferido o valor para sua conta, já deduzido o montante de R$205.052,87 (duzentos e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Argumenta que a natureza da relação contratual é
ad exitum
, cuja finalização ocorreu em 18/01/2021 com o recebimento dos créditos trabalhistas, caracterizando o êxito econômico da demanda.

Alega que a agravada insiste em cobrar juros e correção monetária muito acima do valor depositado em juízo, declarando que do valor atualizado do débito foram pagos R$239.976,38 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), mediante liberação do valor bloqueado, restando débito de R$292.748,07 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos), quando na planilha apresentada pela agravada em liquidação esta pleiteia honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre a quantia total e juros a partir da citação e apuração dos valores, antes mesmo da reclamada efetuar o pagamento ao reclamante na ação trabalhista, sem deduzir os valores descontados a título de contribuições previdenciárias e outros encargos tributários.

Sustenta que a decisão agravada aplicou equivocadamente o Tema 677 do STJ, que trata de depósito judicial para garantia do juízo, quando no caso concreto não houve depósito judicial, mas apenas reserva de crédito oriunda de autos trabalhistas, não caracterizando inadimplemento nem mora do devedor.

Invoca o princípio da distinção necessária, argumentando que não houve resistência injustificada ao pagamento, pois sequer havia recebido os créditos trabalhistas quando da citação, ocorrendo o êxito no recebimento apenas posteriormente.

Reforça que a reserva judicial não caracteriza inadimplemento nem mora do devedor, razão pela qual não há base legal para incidência de juros moratórios, nos termos do art. 394 do Código Civil, que pressupõe atraso culposo no cumprimento da obrigação.

Argumenta que a cláusula
ad exitum
configura condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil, sendo que a agravada tem direito ao recebimento do percentual de 22% (vinte e dois por cento) sobre todos os valores recebidos no processo, mas antes do recebimento pelo agravante a condição é suspensiva.

Acrescenta que a base de cálculo para incidência do percentual devido a título de honorários advocatícios é o valor líquido recebido pelo cliente, deduzindo-se os valores descontados a título de contribuições previdenciárias e outros encargos tributários, conforme jurisprudência do STJ.

Destaca que não há que se aplicar correção monetária nem juros de mora, pois o crédito suficiente para garantia e satisfação da execução dos honorários foi realizado em proveito da agravada, valor este que sequer adentrou na esfera patrimonial do executado no período cobrado pela agravada.

Explana que a motivação da decisão agravada consistiu em afirmar que o valor permaneceu depositado/reservado enquanto o executado litigava nas instâncias recursais, quando à época o agravante sequer havia recebido o crédito trabalhista, não havendo depósito mas sim decisão que deferiu pedido de reserva de honorários.

Explica que reserva de valores é diferente de depósito, tratando-se apenas de determinação judicial para que valores sejam separados ou bloqueados, mas não há ingresso efetivo nos autos como depósito, não se podendo afirmar que o crédito trabalhista estava disponível ao agravante.

Verbera a aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, sustentando que o bloqueio via SISBAJUD quando já havia reserva suficiente configura excesso de execução.

Diz haver vedação ao enriquecimento sem causa, pois a incidência de juros moratórios sobre valores que sequer ingressaram na esfera patrimonial do devedor gera enriquecimento indevido da parte contrária.

Sustenta que o cálculo da agravada está incorreto, não procedendo ao abatimento integral e atualizado dos rendimentos da conta judicial onde os valores estavam depositados, violando a segunda parte da tese do Tema 677 do STJ.

Aponta discrepância de valores, pois a diferença entre o valor reconhecido pelo agravante de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e o bloqueio determinado de R$236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais) é superior a 600% (seiscentos por cento), demonstrando necessidade de remessa à Contadoria Judicial para conferência antes da expropriação de bens.

Afirma que na planilha da agravada foram aplicados juros sobre honorários de sucumbência a partir da citação e não do trânsito em julgado da ação, contrariando entendimento consolidado pelo STJ baseado no art. 85, § 16, do CPC.

A par desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a imediata suspensão da ordem de bloqueio SISBAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo que não houve depósito judicial mas apenas pedido deferido para reserva de valores, afastando a incidência de juros moratórios e correção do cálculo, considerando apenas o valor líquido efetivamente recebido, observando o princípio da menor onerosidade e vedação ao enriquecimento sem causa, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do real saldo remanescente, observando-se o abatimento integral dos rendimentos da conta judicial e o período com base no êxito, data do recebimento dos créditos trabalhistas em ação trabalhista.

O recorrente pugna ainda pela concessão de gratuidade de justiça (Id. 347298863).

A almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 26/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 349187881. No mesmo ato, deferi a gratuidade de justiça.

Sem contraminuta, consoante decurso de prazo certificado ao Id. 355727862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença proferida nos autos da ação de cobrança transitou em julgado em
24/06/2024
, após o julgamento de todos os recursos interpostos pelo executado, ora agravante, inclusive recurso especial e agravo em recurso especial, todos desprovidos ou inadmitidos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido/recorrente a efetuar o pagamento de R$205.052,87 (duzentos e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de honorários contratuais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento). Em sede de apelação, os honorários de sucumbência foram majorados para 12% (doze por cento).

O agravante pretende, nesta fase de cumprimento de sentença, rediscutir o marco inicial dos juros de mora, sustentando que não devem incidir juros moratórios porque o valor permaneceu reservado judicialmente e sequer ingressou em sua esfera patrimonial, não caracterizando mora. Argumenta ainda que a cláusula
ad exitum
configura condição suspensiva e que os juros somente deveriam incidir após o efetivo recebimento dos créditos trabalhistas, ocorrido em 18/01/2021.

Tal pretensão não pode ser acolhida.

A sentença transitada em julgado fixou expressamente que os juros de mora de 1% ao mês incidiriam a partir da citação, ocorrida nos autos da ação de cobrança. Esta questão foi objeto de ampla discussão na fase de conhecimento, tendo o executado/agravante interposto recurso de apelação, embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, todos julgados desfavoravelmente. Não há mais espaço para rediscussão do marco inicial dos juros de mora, sob pena de violação à coisa julgada material.

A fase de cumprimento de sentença destina-se à satisfação do comando contido no título executivo judicial, não sendo possível reabrir discussão sobre questões decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. O executado/agravante teve ampla oportunidade de questionar todos os aspectos da condenação na fase de conhecimento e nas instâncias recursais, não podendo agora, sob o pretexto de impugnar os cálculos, pretender modificar os termos da condenação.

Todavia, razão assiste ao agravante quanto à
incorreção dos cálculos apresentados pela exequente/agravada
.

Analisando detidamente a planilha de débitos judiciais apresentada pela recorrida, verifica-se que
os cálculos não seguem estritamente os comandos da sentença transitada em julgado
.

A sentença determinou que o valor de R$205.052,87 (duzentos e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de honorários contratuais deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, prolatada em 29/09/2021, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, posteriormente majorados para 12% (doze por cento) em sede de apelação.

A planilha apresentada pela exequente/recorrida, contudo, não demonstra com clareza a evolução do débito principal, a aplicação dos índices de correção monetária especificamente a partir da data da sentença, a incidência dos juros de mora a partir da citação, o cálculo dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação atualizado, e principalmente não evidencia de forma transparente o abatimento dos valores efetivamente recebidos pela credora, seja por meio da liberação do valor bloqueado de R$239.976,38 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), seja por meio do levantamento anterior de R$25.085,55 (vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
.

A planilha apresenta valores globais sem discriminar adequadamente cada rubrica e sua evolução temporal, dificultando a verificação da correção dos cálculos e o controle jurisdicional sobre a execução.

Ademais, a sentença transitada em julgado fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, posteriormente majorados para 12% (doze por cento) em sede de apelação.

Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação atualizado, e não sobre o valor histórico, devendo ser calculados sobre o montante principal acrescido de correção monetária e juros de mora.

Contudo, a planilha apresentada pela exequente/recorrida não deixa claro se os honorários foram calculados corretamente sobre a base adequada, nem demonstra de forma transparente a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do CPC e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no mesmo dispositivo, que somente são devidos caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do executado/recorrente.

Com efeito, a execução deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, não podendo a exequente/recorrida cobrar valores além daqueles expressamente fixados na sentença transitada em julgado.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, impõe que a execução seja realizada da forma menos gravosa possível ao executado, o que inclui a apresentação de cálculos claros, transparentes e facilmente verificáveis, permitindo ao devedor e ao juízo o controle sobre a regularidade da cobrança.

Nesse contexto, impõe-se a determinação de que a exequente/recorrida apresente
novos cálculos
, seguindo estritamente os comandos da sentença transitada em julgado, discriminando de forma clara e detalhada o valor principal de R$205.052,87 (duzentos e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir de 29/09/2021, a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, o cálculo das custas processuais atualizadas, o cálculo dos honorários de sucumbência de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, e o abatimento integral dos valores efetivamente recebidos pela credora, com indicação das datas de recebimento e dos valores históricos e atualizados.

Somente após a apresentação de cálculos detalhados e sua homologação pelo juízo
a quo
, com verificação da estrita observância aos comandos da sentença transitada em julgado e deste julgado, é que poderá ser renovada a intimação do executado/recorrente para cumprimento do saldo remanescente, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Por conseguinte, deve ser cassada e levantada a eventual ordem de bloqueio via SISBAJUD, até que todo o procedimento acima exposto seja observado, garantindo-se ao executado/recorrente o direito de conhecer com exatidão o valor efetivamente devido antes de sofrer qualquer constrição patrimonial, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade ao devedor.

Guardadas as devidas proporções aos casos, neste sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE JUROS MORATÓRIOS.
VÍCIOS CONSTATADOS NO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA REMESSA À CONTADORIA PARA REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela Executada, insurgindo-se contra suposto excesso de execução em cumprimento de sentença. A controvérsia envolve o cálculo de valores remanescentes apontados pela Contadoria Judicial, incluindo a incidência de juros moratórios sobre a multa fixada nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e a ausência de dedução de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a incidência de juros moratórios sobre a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC;

(ii) Verificar a necessidade de refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial para corrigir supostos equívocos relacionados à atualização do valor da multa e à dedução de valores já adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de juros moratórios sobre a multa do art. 1.021, §4º, do CPC caracteriza dupla penalização à executada, uma vez que a multa já possui natureza sancionatória, conforme precedentes do STJ.

Evidenciado vícios no cálculo, a Contadoria Judicial deve refazê-los para: (i) excluir a incidência de juros de mora sobre a multa; (ii) deduzir os valores já pagos pela executada a título de multa; e (iii) observar os marcos temporais específicos indicados para atualização dos valores.

Havendo dúvidas quanto ao valor exato devido, mostra-se prudente o reencaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de evitar futuras alegações de excesso de execução e preservar os direitos da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não incidem juros moratórios sobre a multa fixada no art. 1.021, §4º, do CPC, dado o seu caráter sancionatório.

Em casos de discrepância nos cálculos em cumprimento de sentença, é admissível a remessa à Contadoria Judicial para correção e verificação de conformidade com o título executivo, ainda que já homologados valores anteriores
.”
(N.U 1005221-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, na parte em que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinando o levantamento de eventual ordem de penhora já efetivada, e determinar que a exequente apresente novos cálculos no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo estritamente os comandos da sentença transitada em julgado, discriminando de forma clara e detalhada o valor principal, a correção monetária pelo INPC a partir de 29/09/2021, os juros de mora de 1% ao mês a partir da efetiva citação, as custas processuais atualizadas, os honorários de sucumbência de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, e o abatimento integral dos valores efetivamente recebidos pela credora.

Uma vez apresentados os cálculos, deverão ser analisados pelo juízo
a quo
para verificação da correção e observância aos moldes da sentença transitada em julgado e deste julgado. Após, havendo homologação, deverá ser renovada intimação do executado para cumprimento do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e somente então, em caso de inadimplemento, poderão ser adotadas as medidas constritivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026